Tribunal: TJBA
Processo: 8011258-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011258-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANUZA AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSÉ NILTON DANTAS DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VÍCIO DE CONGRUÊNCIA CONFIGURADO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração
opostos em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, majorou a verba alimentar mensal para 50% do salário-mínimo, além de deferir o rateio de despesas extraordinárias.

O Embargante alega a ocorrência de vício
ultra petita
, demonstrando que o Agravante, em suas razões recursais, limitou sua pretensão à manutenção do percentual de 25% fixado na origem, requerendo apenas o acréscimo dos custos excepcionais de tratamento.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão embargado extrapolou os limites do pedido formulado no recurso originário; e (ii) se é cabível a atribuição de
efeitos infringentes
para adequar o julgado ao
princípio da congruência
.

III. Razões de decidir

O magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou em quantidade superior ao que foi demandado (arts. 141 e 492 do CPC).

Verificado que a parte recorrente restringiu o pedido de reforma ao compartilhamento das
despesas extraordinárias
de saúde, o acórdão que majorou o índice fixo da pensão mensal incorreu em vício de adstrição.

Os
embargos de declaração
com
efeitos infringentes
constituem via processual adequada para sanar o erro e readequar a prestação jurisdicional aos limites da lide recursal (art. 1.022, III, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos
, com atribuição de
efeitos infringentes
, para reformar o acórdão anterior e dar
provimento parcial
ao agravo de instrumento, mantendo os alimentos mensais em 25% do salário-mínimo e condenando o genitor ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias de saúde do menor portador de
TEA
.

Tese de julgamento: "1. É nula, por vício
ultra petita
, a decisão que concede benefício superior ao expressamente postulado pela parte recorrente. 2. Devem ser atribuídos
efeitos infringentes
aos embargos de declaração para readequar o julgado ao princípio da congruência quando constatado excesso na prestação jurisdicional."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011258-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VANUZA AZEVEDO DOS SANTOS e como apelada JOSÉ NILTON DANTAS DE ALMEIDA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.